Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701530-40.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO ADELMAR PIRES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Fabio Adelmar Pires interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, revogando tutela de urgência, julgou improcedente pedido formulado objetivando suspender e, ao fim, anular atos demolitórios na edificação situada no Condomínio Ville de Montagne, Quadra 14, Lote 26, objeto da ordem de intimação demolitória D 130837-OEU (documento de ID no 29688915). Além disso, condenou-o ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa. Em suas razões, o apelante argumenta que o imóvel se encontra em processo de regularização, de forma que a Administração não poderia promover a demolição enquanto não findar o procedimento administrativo no 00111-125030/2017-45. Aduz que a proximidade da construção à área de proteção ambiental não constitui fundamento para a demolição. Reitera o pedido de tutela de urgência, revogado pela sentença, pugnando por que o apelado seja compelido a se abster de demolir a construção. Requer, ao fim, o provimento do apelo para julgar procedente o pedido. Em contrarrazões, o Distrito Federal sustenta a prevalência da sentença, uma vez que a construção erigida irregularmente em área de preservação ambiental não é passível de ser regularizada, sendo legítima a atuação administrativa. Pugna, ao fim, pela negativa de provimento ao apelo. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela negativa de provimento ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do recurso, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao apelante, eis que, mantida hígida a revogação da tutela de urgência, o apelado poderá dar prosseguimento aos atos tendentes a demolição do imóvel. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao apelante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, revela-se improvável que, ao ensejo do julgamento colegiado da apelação, a pretensão recursal venha a ser acolhida pelo órgão julgador, eis que, em princípio, a edificação que justifica o pedido formulado pelo recorrente se encontra em área de preservação permanente e, portanto, não passível de regularização, havendo reiterada jurisprudência desta egrégia Corte no mesmo sentido da sentença apelada. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Publique-se. Decorrido o prazo recursal, voltem para o julgamento do mérito do apelo. Brasília, DF, em 8 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator